Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-58.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE VALOR BAIXO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrente pede a reforma da sentença, com a majoração do valor fixado, a título de pensão alimentícia, para 45,7% sobre o valor do salário mínimo.
2. Na espécie, o recorrido, pai do apelante, apesar de devidamente citado fez pouco caso para com o processo movido contra si, pois sequer apresentou defesa ou alguma justificativa razoável sobre sua real condição econômica. A mesma conduta adotou quando foi intimado sobre a sentença. Há indicativo nos autos de que o apelado exerce atividade laboral como auxiliar de pedreiro, profissão que, normalmente, não falta trabalho.
3. O §1o do artigo 1.694 do Código Civil estabelece o princípio básico da obrigação alimentar, segundo o qual os alimentos devem ser fixados de acordo com a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
4. A obrigação em prestar alimentos decorre da observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, de forma que “devem compreender as necessidades vitais da pessoa, cujo objetivo é a manutenção da sua dignidade: a alimentação, a saúde, a moradia, o vestuário, o lazer, a educação, entre outros”.[1]
5. É dever dos pais fornecer aos filhos, não somente os alimentos indispensáveis ao corpo, mas tudo que lhe seja necessário, como vestuário, alimentação, medicamentos, educação, lazer, enfim, tudo que seja fundamental à sobrevivência digna dos filhos.
6. Recurso parcialmente provido

[1] TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. Método. 2012. p. 1205.